Tribunal: TJBA
Processo: 0001038-55.2009.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001038-55.2009.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: GILDO MOTA Advogado(s):LEILA GORDIANO GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. AUTOR COM 41 ANOS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário, ajuizada por GILDO MOTA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), objetivando o restabelecimento da aposentadoria por invalidez, concedida em 2004 e cassada em 2008. A sentença concedeu a aposentadoria por invalidez, com base em laudo pericial que atestou incapacidade permanente, embora parcial, para atividades laborativas, com limitação no membro superior esquerdo. O INSS recorre, alegando que a incapacidade é parcial e não total, pleiteando a reforma da sentença e a fixação do termo inicial do benefício a partir da data da perícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, do auxílio-acidente; (ii) estabelecer se é necessária a reabilitação profissional do autor, dado que a incapacidade é parcial e permanente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A incapacidade do autor, embora não total, é permanente e limita suas atividades laborativas, especialmente em sua profissão habitual como pedreiro, devido a lesões no membro superior esquerdo. 4. O auxílio-acidente é devido ao segurado com sequelas permanentes que reduzem sua capacidade de trabalho habitual, mesmo que essa incapacidade não seja total, conforme o artigo 86 da Lei nº 8.213/91. 5. A aposentadoria por invalidez, por sua vez, exige incapacidade total e permanente, o que não se verifica no caso em questão, pois o autor possui capacidade para realizar outras atividades que não envolvam esforço físico intenso com o membro superior esquerdo. 6. A reabilitação profissional é direito do segurado, conforme o artigo 62 da Lei nº 8.213/91, devendo o INSS providenciar o encaminhamento do autor para reabilitação para atividades compatíveis com sua capacidade atual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente é devido ao segurado com sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laboral habitual, mesmo que essa incapacidade não seja total. 2. A aposentadoria por invalidez é incompatível com a incapacidade parcial para atividades laborativas, sendo necessária a reabilitação profissional do segurado para atividade compatível com sua condição física atual. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 62 e 86. Jurisprudência relevante citada: Tema 416 do STJ, Súmula 111 do STJ, Tema 1.050 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07